Tribunal: TJSP
Processo: 1054644-08.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação cominatória visando a cobertura de procedimento cirúrgico – Procedência da ação – Tempestividade da insurgência – Legitimidade do custeio dos procedimentos pleiteados – Laudo pericial conclusivo quanto a pertinência da cirurgia para correção da moléstia diagnosticada e a necessidade dos materiais recomendados pelo médico – Direito do paciente à cobertura e dever da operadora de

Ementa:
Ação cominatória visando a cobertura de procedimento cirúrgico – Procedência da ação – Tempestividade da insurgência – Legitimidade do custeio dos procedimentos pleiteados – Laudo pericial conclusivo quanto a pertinência da cirurgia para correção da moléstia diagnosticada e a necessidade dos materiais recomendados pelo médico – Direito do paciente à cobertura e dever da operadora de fornecimento/disponibilização dos materiais solicitados pelo profissional assistente – Ausência de demonstração de outras marcas com custo inferior e igual eficácia, conforme avaliação do perito – Direito do beneficiário à cobertura e dever da operadora ao fornecimento integral do tratamento – Sentença mantida – Recurso não provido.